Tribunal: TJDFT
Processo: 0729618-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A citação por edital é excepcional e requer o esgotamento dos meios de localização da parte devedora.

2. Conforme Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais diligências para a localização da parte, inclusive órgãos públicos, a que tem acesso o DF.

3. Recurso conhecido e não provido.